Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-72.2024.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVOLAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. CANCELAMENTO QUE PODE SER BUSCADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. Ações de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro, conheço de parte do recurso da parte

Ementa:
AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVOLAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. CANCELAMENTO QUE PODE SER BUSCADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. Ações de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro, conheço de parte do recurso da parte autora. Alegação de abusividade de juros e existência de danos morais que não foram suscitadas quando da propositura da ação. Inovação recursal. Pedido de afastamento das penas de litigância de má-fé. Sentença que não tratou da questão. Ausência de interesse recursal. Recurso conhecido em parte. E segundo, mantém-se a improcedência da ação. Validade do negócio jurídico. Contratação do cartão de crédito com a denominada "reserva de margem consignável" (RMC). Juntada do contrato pelo réu, no qual constava exatamente o produto contratado. Utilização do cartão pela autora, conforme demonstrado nas faturas juntadas pelo réu, com saques e compras. Cartão de crédito ajustado em julho de 2015, sendo que cabia à autora provar que, naquela época, possuía margem para a modalidade de empréstimo consignado. Ausente o vício de consentimento na formalização dos ajustes e suficientemente comprovada a relação contratual, não havia justificativa para a conversão do contrato realizado para empréstimo consignado. Nada impedirá que a autora solicite o cancelamento do cartão de crédito. Artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Ultima contratação de saque realizada em outubro de 2022. Limite dos descontos - 72 parcelas - ainda não verificado. Liberação da margem consignada que não se faz pertinente. Precedentes do Tribunal de Justiça. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.